Tribunal: TJMT
Processo: 1023796-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023796-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DULCILENE DE SOUZA STROBEL - CPF: 161.426.831-20 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS -

INÉRCIA DA AUTORA NO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE - COMPROVAÇÃO QUE SÓ VEIO AO PROCESSO APÓS LANÇADA, DISPONIBILIZADA E PUBLICADA A SENTENÇA EXTINTIVA – MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 290 DO CPC, QUE SÓ PODEM OCORRER ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A falta de adoção, pela parte autora, das providências apontadas pelo magistrado para a comprovação do recolhimento das custas processuais enseja o indeferimento da petição inicial, bem como o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290, 319, 320 e 321 do CPC.

2 – Ainda que se admita a mitigação das disposições do artigo 290 do CPC, permitindo a apresentação da comprovação do recolhimento das custas iniciais a destempo, essa extemporaneidade não pode ser alargada mesmo depois de prolatada, disponibilizada e publicada a sentença extintiva.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível aflorado por DULCILENE DE SOUZA STROBEL com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos de embargos à execução movidos em desbenefício do MUNICÍPIO DE CUIABÁ que, em suma, considerando que o pedido de justiça gratuita fora indeferido e que não houve o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, determinou o cancelamento da distribuição, com o arquivamento definitivo do feito (Id. 166027731).

Inconformada com o resultado do veredicto proferido pelo togado singular, a apelante busca, por via do presente apelo, a nulidade da sentença sob os fundamentos, a seguir:

1 – Que requereu as benesses da gratuidade da justiça, sem, contudo, obter êxito. Diante da negativa da concessão pelo togado singular, em ato subsequente, foi determinado o recolhimento das custas no prazo assinalado de 15 (quinze) dias.

2 - Nesta toada, em 31 de outubro de 2022 veio a recolher as custas iniciais do processo, sendo que o comprovante do pagamento foi encartado aos autos eletrônicos no dia 03 de novembro de 2022.

3 – Ocorre que nesta mesma data foi publicada a sentença extintiva, em que restou determinado o cancelamento da distribuição ao fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas do processo.

4 – Inconformada com o resultado da prestação jurisdicional, fez uso dos embargos aclaratórios, que foram julgados improcedentes.

5 – Que embora incontroversa a intempestividade do recolhimento das custas, tal fato não caracteriza preclusão e não configura razão suficiente para o cancelamento da distribuição. Estando comprovado o recolhimento, ainda que a destempo, não dá azo ao cancelamento da distribuição com arrimo no art. 290 do CPC, em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito.

6 - No mais, discorre sobre os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação ou da colaboração e sobre o princípio do prejuízo, destacando que não há invalidade sem prejuízo.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, com amparo nos princípios acima mencionados, depreca pelo conhecimento do recurso ora em julgamento e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja considerado o recolhimento das custas, ainda que a destempo, buscando com todo esforço chegar a um julgamento de mérito. (Id. 166027737)

O recurso foi tempestivamente apresentado e preparado (Id. 166027739 e 166877188).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão de primeiro grau. (Id. 166027741).

Sem manifestação ministerial, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior |Tribunal de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos de execução fiscal – embargos à execução, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor da ora apelante, em apertada síntese, extinguiu o feito com cancelamento da distribuição, com apanágio no art. 290 do CPC, por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais, de cuja decisão discorda a embargante/apelante DULCILENE DE SOUZA STROBEL.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que determinou o cancelamento da distribuição e determinou o arquivamento definitivo dos autos, porque, muito embora intimada para recolher as custas processuais iniciais, a embargante/apelante não se dignou a comprovar seu recolhimento, advindo, em razão disso, a sentença extintiva, ora submetida à análise recursal.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da ação pelo julgador monocrático e a determinação do cancelamento da distribuição embasada no artigo 290 do Código Procedimental Civil –
verbis:

Inicialmente, adveio a decisão a seguir:

“Cuida-se de embargos à execução (n. 1007800-97.2016.8.11.0041), proposto por DULCILENE DE SOUZA STROBEL, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A assistência judiciária gratuita fora indeferida e determinado o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 90054034).

A determinação em dedilha não fora cumprida.

Em mui suscinto relato, é o que merecia destaque.

Desta forma, considerando que não houve o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, determino o cancelamento da distribuição com o arquivamento definitivo do presente feito.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providencias.

Objeto de embargos de declaração, ao decidir o togado singular consignou:

“(...) contudo, a recorrente não aponta, de forma específica, quais seriam as questões omissas ou contraditórias do julgado, senão tão somente argumenta que o prazo processual destinado ao recolhimento das custas processuais de determinado processo não comportaria preclusão.

Alega que a intempestividade no recolhimento das custas judiciais de distribuição não configura razão suficiente para o cancelamento da distribuição da ação,
desde que o comprovante de recolhimento esteja encartado nos autos.

Aduz a incidência, ao caso concreto, dos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e do prejuízo, à convalidação e aproveitamento das custas pagas, mesmo que fora do prazo.

Todavia,
ao contrário do que alega a embargante, o recolhimento das custas processuais foi comprovado nos autos posteriormente à prolação da sentença extintiva,
que determinou o cancelamento da ação, nos termos do art. 290, do CPC. (Id. 102889141).

Não há que se falar, portanto, em qualquer mácula o julgado, sobretudo às alegadas contradição e omissão, visto que, há época em que sentenciado o processo, o recolhimento das custas processuais não havia sido comprovado nos autos, incidindo-se, ao caso, o que dispõe o art. 290 do CPC.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas de honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

(TJ-MT 10004779220178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Destarte, não se verifica dos argumentos tecidos nenhuma compreensão afeta às condições de interposição dos presentes embargos declaratórios, isto é, a alegada contradição e omissão do decisum. Por se tratar de um recurso de fundamentação vinculada (rol taxativo, a ocorrência de algum dos erros apontados no art. 1023 do CPC é elemento formal para o acolhimento dos embargos de declaração.

(...)”.

Analisando atentamente os autos, não obstante as eloquentes razões externadas pela apelante, forçoso concluir que o recurso não merece o provimento almejado. Justifico:

O cerne da questão restringe-se à possibilidade de extinção do feito, com cancelamento da distribuição com supedâneo no artigo 290 do Código Procedimento Civil, ante o não recolhimento das custas processuais iniciais.

Fazendo um retrospecto dos autos, tem-se que a apelante sofreu ação expropriatória fiscal, ajuizada pelo Município de Cuiabá/MT, visando ao recebimento de Taxas de Licença de Alvará de Funcionamento relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014.

Citada, e depois de sofrer constrição judicial, a executada, aqui apelante, ajuizou embargos à execução, oportunidade em que requereu as benesses da gratuidade da justiça.

Ao analisar o pedido, o Juízo de primeiro grau indeferiu a postulação e, em ato subsequente, determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante a inércia da apelante no cumprimento da determinação judicial, sobreveio sentença extinguindo o feito e determinando o cancelamento da distribuição.

Descontente com esta decisão, a executada submeteu a questão à apreciação deste Sodalício.

Basicamente, defende a inconsistência da decisão em combate, sob a argumentação primordial de que o simples fato de o recolhimento das custas iniciais ter ocorrido a destempo, por si só, não dá azo à extinção da ação com o cancelamento da distribuição, porque tal fato vai em desencontro com os princípios da instrumentalidade das formas, do prejuízo, da primazia da decisão de mérito, da cooperação e, essencialmente, com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Na hipótese em julgamento, constata-se que o recolhimento das custas do ajuizamento da ação ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, conforme se pode extrair do Id. 102969264. No entanto, a apelante só se acautelou de juntar a guia de recolhimento no dia 03/11/2022, quando a sentença extintiva já havia sido lançada, disponibilizada e publicada.

Desta feita, não é errado concluir, tal como fez o togado singular, que não houve o recolhimento das custas processuais, haja vista que até o momento em que foi lançada a decisão apelada não havia qualquer prova de que a apelante tivesse cumprido o comando judicial de recolher as custas iniciais do processo.

Sob essa ótica, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no ato sentencial que decretou a extinção do processo e o cancelamento da distribuição, uma vez que a parte autora/apelante, muito embora devidamente intimada, não se desincumbiu do ônus de, no prazo legal, efetuar a devida regularização processual, demonstrando o recolhimento das custas.

Nesse passo, como se sabe, até por ser princípio comezinho em direito, o que não está no processo, não está no universo jurídico.

Assim, ainda que se admita a possibilidade de aceitação do recolhimento das custas fora do prazo estabelecido pelo julgador, esta extemporaneidade só poderia ser admitida até a prolação da sentença, não podendo ser aceito seu alargamento, mesmo depois do advento da sentença extintiva, com o consequente cancelamento da distribuição.

Portanto, as argumentações da apelante visando desconstituir o ato sentencial não lhe socorre.

Diante desse cenário, diametralmente contrária às argumentações da apelante, ausente comprovação do recolhimento das custas iniciais no momento da prolação da sentença, correta a extinção da ação e do cancelamento da distribuição com fulcro nos artigos 290, 319, 320 e 321, todos do Código Procedimental Civil, por se tratar de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023